Tribunal: TJPA
Processo: 0809490-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809490-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: CECÍLIA ARAÚJO JARDIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA NO QUINQUÊNIO LEGAL DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É de sabença que em se tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo lançamento se opera de ofício, a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional quinquenal para a execução do seu crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido em legislação local para o vencimento da exação.

2. Na hipótese em questão, na qual o contribuinte dispõe de duas ou mais datas diferentes para pagamento em parcela única do tributo, 1ª cota única com 15% (quinze por cento) de desconto no vencimento em 5/2 e 2ª cota única com 10% (dez por cento) de desconto e vencimento em 5/3, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, dia 5/3 de cada ano.

3. No caso concreto, o crédito relativo ao exercício ao Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) do ano de 2004 teve o seu início do prazo prescricional em 6/3/2004, dia seguinte à data de estipulada para o vencimento da exação, qual seja 5/3/2004, data do vencimento da cota única com desconto de 10% (dez por cento), conforme calendário fiscal do referido exercido. Logo, considerando que a propositura da ação executiva se deu em 2/3/2009, tem-se que esta foi proposta no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há que se falar em prescrição do imposto relativo ao ano de 2004.

4. Readequação de acórdão em conformidade com o artigo 1.040, II do CPC. Agravo de instrumento do Município de Belém provido. À unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II, do CPC, retratarem-se do entendimento adotado nos acórdãos (id. nº 20014432, págs. 1-2 e 20014433, págs. 1-8), adequando-os ao entendimento firmado no recurso especial nº 1.658.517-PA (Tema 980), afastando-se, com isso, a prescrição do Imposto Predial e Territorial Urbano referente ao ano de 2004, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três a trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo Município de Belém contra Cecília Araújo Jardim, em razão de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que extinguiu parcialmente o feito devido a ocorrência da
prescrição

originária
do crédito tributário relativo ao exercício de 2004, determinando a substituição da CDA nos autos da Ação de Execução Fiscal (Proc. 0012412-54.2009.8.14.0301) (id. nº 32834043), fazendo-o nestes termos, “verbis”:

“...

Ante o exposto, com fundamento no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional,
decreto, de ofício, a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2004
, com fulcro no art. 219, §5º, do Código de Processo Civil.

Com relação aos exercícios não alcançados pela prescrição
, impõe-se o prosseguimento da execução, sendo orientação do STJ que a subtração da parcela indevida não enseja a nulidade da CDA (AgRg no Resp 1078339/PE),
porém, exige a adoção de providencias pela Municipalidade com relação à atualização do débito, através da substituição ou emenda da CDA
, visando o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente...”

Em suas razões (id. nº 20014425) o agravante aduz, em resumo, a inexistência de prescrição originária e a liquidez da certidão de dívida ativa, requerendo a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Maria do Carmo Araújo e Silva (id. nº 20014430, pág. 1) que, por meio de acórdão, julgou o recurso desprovido, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos (id. nº 20014432, págs. 1-2 e 20014433, págs. 1-8), “verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO PARCIAL DETERMINADA EX OFFICIO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO – SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – ATUALIZAÇÃO DE VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDAR A INICIAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PELOS FUNDAMENTOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME.”

O Município de Belém opôs embargos de declaração (id. nº 20014436, págs. 1-5) arguindo, em síntese, a existência de contradição no julgado embargado, pois teria negado vigência a Lei Complementar – LC nº 118/2005.

Afirma que o acórdão embargado, apesar de ter considerado como termo “a quo” para a contagem do prazo prescricional a data da constituição definitiva do crédito tributário como sendo aquela da entrega do carnê para pagamento do débito, concordou com a tese defendida, afastando a prescrição.

Frisou que pelo teor da fundamentação, o juízo de primeiro grau não teria considerado a prescrição como sendo originária e sim que a prescrição ocorreu em virtude de não ter havido a citação válida, nos moldes do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, anterior a redação da LC nº 118/2005.

Os autos foram redistribuídos à relatoria do Dr. José Torquato de Araújo Alencar, juiz convocado à época (ids. nº 20014437, pág. 1, e 20014438, pág. 1), que, por meio de acordão, julgou o recurso de embargos de declaração desprovido (ids. nº 20014439, pág. 1, e 20014440, págs. 1-3), “verbis”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO SUSCITADA QUANTO A DATA DE INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DE QUE CONSIDERA-SE COO DATA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO A DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA COTA – AJUIZADA A AÇÃO FORA DO QUINQUÊNIO, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA, MANTENDO-SE O ACÓRDÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS. À UNANIMIDADE.”

No voto, explicou o relator, Dr. José Torquato, que “...
a constituição do crédito tributário do IPTU do ano de 2004 ocorreu em 05/02/2004. Ajuizada a execução fiscal em 02/03/2009 (fl. 15), já o foi além do quinquênio prescricional, que ocorreu em 05/02/2009
, razão pela qual, mesmo sob a ótica do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, aconteceu a prescrição do tributo, como declarado na decisão guerreada, não havendo o que se falar em suspensão do prazo prescricional em razão do mandado de citação do embargado...”

Contra esse acórdão, o Município de Belém interpôs recurso especial (id. nº 20014443, págs. 1-13), alegando, em resumo, violação de artigos do Código Tributário Nacional.

A Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, à época Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (id. nº 20014461, pág. 1), determinou a suspensão do presente feito até o julgamento do recurso especial nº 1297599/PA (Tema 980).

A Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, à época Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (id. nº 20014463, págs. 1-2), considerando o julgamento do Tema 980 e do acórdão recorrido, salvo melhor juízo, divergir do julgado, determinou a remessa dos autos ao relator no âmbito da Turma de Direito Público, a fim de exercer o juízo de retratação.

Em razão dos autos ter sido distribuído a um juiz convocado, por determinação da Vice-Presidência os autos foram redistribuídos à minha relatoria, no âmbito na Turma de Direito Público (id. nº 20016767).

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. nº 20016770).

Os autos foram redistribuídos à relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha que, ante minha prevenção, determinou nova redistribuição (id. nº 20036232).

Determinei a inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento virtual (id. nº 21918307).

É o relato do essencial.

VOTO

VOTO.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão (id. nº 20014432, págs. 1-2 e 20014433, págs. 1-8), ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Recurso Especial nº 1.658.517-PA (Tema 980).

No julgado paradigma aquele Sodalício reconheceu que em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
o termo inicial do prazo prescricional para sua cobrança judicial se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, bem como que o parcelamento
ex ofício
da dívida tributária não configura causa interruptiva para fins de contagem do prazo prescricional, haja vista inexistir anuência do contribuinte
. Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).

4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

É de sabença que em se tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo lançamento se opera de ofício, a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional quinquenal para a execução do seu crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido em legislação local para o vencimento da exação.

Assim, a pretensão executória surge, portanto, somente a partir do dia seguinte ao vencimento estabelecido no carnê encaminhado ao endereço do contribuinte ou da data de vencimento fixada em lei local.

Na hipótese em questão, na qual o contribuinte dispõe de duas ou mais datas diferentes para pagamento em parcela única do tributo, 1ª cota única com 15% (quinze por cento) de desconto no vencimento em 5/2 e 2ª cota única com 10% (dez por cento) de desconto e vencimento em 5/3,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, dia 5/3 de cada ano
.

Assim, tendo sido fixada a tese no paradigma no sentido de que o termo inicial da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação e que o parcelamento
ex officio
da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição, é de se considerar que o tributo relativo ao exercício de 2004 não se encontra fulminado pela perda do exercício do direito de ação por parte do Município de Belém.

No caso concreto, o crédito relativo ao exercício ao Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) do ano de 2004 teve o início do prazo prescricional em 6/3/2004, dia seguinte à data de estipulada para o vencimento da exação, qual seja 5/3/2004, data do vencimento da cota única com desconto de 10% (dez por cento), conforme calendário fiscal do referido exercido. Logo, considerando que a propositura da ação executiva se deu em 2/3/2009, tem-se que esta foi proposta no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há que se falar em prescrição do imposto relativo ao ano de 2004.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado nos acórdãos constantes do id. nº 20014432, págs. 1-2 e 20014433, págs. 1-8, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do recurso especial nº 1.658.517-PA/RS (Tema 980), DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Belém para afastar a prescrição do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2004 dos autos principais, conforme acima explicitado.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2024